Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714476-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX SILVA LACERDA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SILVA AGUIAR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX SILVA LACERDA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama e o Delegado da 14a Delegacia de Polícia Civil do Gama. Na peça inicial (ID 70808703), o impetrante narra, em resumo, que o paciente figura como investigado por tortura no inquérito policial 0702263- 26.2025.8.07.0004. Diz que no referido inquérito já foi presa temporariamente a investigada HAYRA VITÓRIA PEREIRA NUNES, a qual permaneceu presa por exatos 30 dias. Aduz que, no dia 1.4.2025, agentes policiais da 14o DP compareceram em sua residência, alegando que teriam uma intimação para prestar depoimento. Afirma que não estava em casa no momento, sendo os agentes recebidos por sua mãe, a quem informaram que o paciente seria preso se estivesse em casa naquele momento. Alega que o paciente figurava na investigação como testemunha, contudo, após a exposição midiática do caso de Hayra, soube-se da existência de um vídeo no qual o paciente supostamente agredia uma pessoa em um de seus cultos religiosos. Assevera que o vídeo se trata de mera encenação, que será comprovado na origem. Discorre sobre as condições pessoais do paciente e que ele se encontra à disposição da justiça para os devidos esclarecimentos. Argumenta que o paciente irá prestar novo depoimento no dia 15.4.2025, de forma que é necessária a concessão de salvo conduto para que não seja preso e possa prestar depoimento perante a autoridade policial sem que tenha sua liberdade cerceada. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. De antemão, é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Segundo o artigo 648, do Código de Processo Penal, a coação considerar-se-á ilegal, I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Convém ressaltar, ainda, que, segundo o disposto no artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Da simples leitura do referido dispositivo regimental, infere-se que não compete a esta Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por delegado de polícia. Para além do referido óbice regimental com relação ao Delegado de Polícia, da leitura das razões apresentadas pelo impetrante, não se vislumbra o apontamento de eventual ato ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama. No presente caso, observa-se que o impetrante não apontou o ato coator que supostamente acarrete constrangimento ilegal ao paciente, tampouco que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. A intimação para prestar depoimento perante a autoridade policial não configura, por si só, ameaça ao direito de ir e vir do paciente. De igual maneira, a mera expectativa de que eventual prisão cautelar do paciente possa ser decretada pelo Juízo competente não configura constrangimento ilegal, haja vista que, caso os requisitos legais para a decretação da prisão estejam presentes e cumpridos adequadamente, no caso concreto, inviável a concessão da medida liminar por suposta coação ilegal. Ressalte-se que eventual necessidade da segregação cautelar, assim como a aferição da presença dos seus requisitos legais, deve ser analisada, após a provocação da parte legitimada, pelo Juízo de origem inicialmente, que é o Juízo natural que possui competência para tanto. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ATO ILEGAL INEXISTENTE. RELAÇÃO PARENTAL. CONDIÇÕES PACTUADAS NA VARA DE FAMÍLIA DEVEM SER OBSERVADAS. 1. Os acordos firmados pelos genitores na Vara de Família, em face da guarda e direito de visita dos filhos, devem ser respeitados e seguidos, bem como qualquer alteração nas regras deve ser pleiteada no juízo competente. 2. Inviável o pedido de salvo-conduto, uma vez que não restou provada ameaça de restrição ilegal de direitos, ou qualquer limitação do direito de ir e vir do recorrente, de forma que a simples existência de boletim de ocorrência não é suficiente para configurar tal violação. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1703265, 07088052320238070001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023) (g.n.) DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. REQUISITO. PERIGO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE APONTADA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. 2. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva. 3. Apresentada denúncia anônima, é possível a instauração de inquérito policial após realizadas diligências para apurar a procedência desta comunicação. 4. A alegação de abuso por parte dos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão necessita de análise probatória exauriente, situação que ultrapassa o limite do rito sumário do Habeas Corpus. 5. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685632, 07112250420238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023) (g.n.) Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ato coator, tampouco ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator